Tribunal: TJMT
Processo: 1026860-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026860-43.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1026860-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: EVELINE DA SILVA GOMES.
Processo na origem: 1053031-11.2020.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1053031-11.2020.8.11.0041) que EVELINE DA SILVA GOMES move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o material necessário ao procedimento cirúrgico de que necessita a agravada. (ID 71211963 - Pág. 1/6).
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO recorre e defende a legalidade da recusa do material porque é indicado para realização do procedimento de SUBCONDROPLASTIA, o qual não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Argumenta que há irreversibilidade da tutela antecipada, portanto a necessidade de que a agravada preste caução real ou fidejussória do valor do tratamento. Alega que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Sustenta que a cirurgia da agravada é eletiva e, portanto, não há urgência na realização desta. Assevera que a concessão da tutela gera desequilíbrio atuarial e a impossibilidade de a operadora manter os demais contratos. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
A agravado narra que é conveniada à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde n.o 00562779000194080 desde 01.02.2008.
Foi diagnosticada com necrose da cabeça femoral no quadril direito e esquerdo, razão pela qual foi solicitado tratamento avascular por foragem de estaquamento associada a necrose microcirurgia com enxerto ósseo e aplicação de medula óssea, que foi autorizado pela agravante, todavia os materiais cirúrgicos KIT DESCARTÁVEL PARA SUBCONDROPLASTIA DE JOELHO e ENXERTO OSSEO GRAFTYS HBS foram negados, sob argumento de que os referidos não constam no rol da ANS.
A agravada ajuizou a demanda originária com o fito de compelir a agravante a autorizar e custear os materiais cirúrgicos KIT DESCARTÁVEL PARA SUBCONDROPLASTIA DE JOELHO e ENXERTO OSSEO GRAFTYS HBS.
O Juízo deferiu o pleito antecipatório, para compelir a Unimed Cuiabá, a custear o tratamento com os materiais solicitados.
Pois bem. Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a autor, ora agravante, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento. Comprovação essa feita pela profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no ID 71211965 - Pág. 73.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo que teria o condão de interromper o tratamento.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator